Tribunal: TJMT
Processo: 1029996-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029996-42.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIR CANDIDA DOS REIS - CPF: 458.264.201-20 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), NADIR CANDIDA DOS REIS - CPF: 458.264.201-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA –
MÉRITO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR –
RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos indevidos, não contratados, fazendo, deste modo, parte da relação jurídica de direito material constante da inicial.

Se a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, cabe à parte ré, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a regularidade da contratação, que não restou demonstrada no presente caso.

Não sendo constatada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, o pedido de repetição do indébito em dobro não procede.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029996-42.2020.8.11.0002

APELANTES:

NADIR CANDIDA DOS REIS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
NADIR CANDIDA DOS REIS (requerente)
e por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1029996-42.2020.8.11.0002
,
ajuizada pela primeira recorrente em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que os requeridos cancelem eventuais descontos em conta bancária da requerente relativo ao “PGTO COBRANÇA ZURICH SEGUROS", por se tratar de cobrança indevida; condenar os requeridos a devolverem de forma simples, o valor R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) indevidamente descontado na conta bancária do requerente, valor este que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e ainda ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do desconto indevido.

Ao final, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A autora-apelante almeja a majoração dos danos morais, bem como a restituição em dobro das parcelas, haja vista o desconto em sua conta corrente sem a existência de um contrato firmado entre as partes (id. 104101548).

Por sua vez, a o Banco Bradesco em suas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, pois figurou apenas como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à autora sua conta corrente para movimentações financeiras, sendo que o descontou foi realizado pela empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

No mérito, aduz que o dano moral não restou demonstrado no presente caso, pois ausente o ato ilícito e a comprovação do dano. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória, levando-se em consideração as condições financeiras das partes, a gravidade e extensão da lesão e, por fim, a manutenção da situação tido como danosa.

Por outro lado, pugna para que a restituição do valor não ocorra da forma dobrada, pois ausente à má fé das requeridas (ids. 104100601 e 104101543).

As contrarrazões foram ofertadas por ambas as partes (id. 104100605).

A autora-apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 104586487 - Pág. 1) e a ré-apelante recolheu o preparo recursal (id. 104598488 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência dos danos morais e materiais em razão da realização de débitos não autorizados na conta do autor.

A respeito da responsabilidade da instituição financeira no presente caso, cabe destacar o disposto no art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sobre o tema Carlos Roberto Gonçalves leciona:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova.
O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida
. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi.
Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida
.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano
”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Cumpre salientar que foram comprovados os descontos indevidos na conta corrente da autora, efetuados no período entre agosto e setembro de 2019, totalizando o valor de R$32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), sendo certo que tal desconto foi autorizado pelo banco requerido.

Logo, o Banco Bradesco S.A.

é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação por ter autorizado o desconto indevido.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
E PRESCRIÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
- CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. 1.
Conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada
. 2. Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio. 3. Embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada. Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). (...) (N.U 1058277-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE
- AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - JUROS DE MORA.
Conforme art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores respondem de forma solidária pelo dano causado ao consumidor
. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não demonstrado que o consumidor autorizou a realização dos descontos em sua conta corrente, deve a Instituição Financeira ser responsabilizadas pelos danos sofridos pela parte autora. O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação”. (TJ-MG - AC: 10000211239116001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante as empresas requeridas, em contrapartida, a requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A. defende que a autora contratou seguro representado pela Apólice de no 10035690.

Ocorre que a requerida, ao apresentar sua contestação não apresentou qualquer contrato formulado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais do apelado que pudessem comprovar a solicitação de seus serviços, pois se limitou apenas anexar às telas sistêmicas que não comprovam a contratação do seguro.

Assim, caberiam às demandadas, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que a autor seria impossível à produção de prova negativa da não contratação do aludido seguro.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA
– DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.
O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé. O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”. (N.U 1014180-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Quanto à devolução do respetivo valor descontado, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR
. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes
. 2.
No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples
. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1574656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE SEGURO DESCONTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – ÔNUS DA REGULARIDADE DE INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, ao mesmo incumbe comprovar a autenticidade da gravação que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 389, inciso II, do Código de Processo Civil. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.
Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais. (...). (N.U 1002692-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DISSABOR
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores por serviço de internet não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”
. (TJ-MT 00012688120168110023 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO –
COBRANÇA INDEVIDA
–
SEGURO NÃO CONTRATADO
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento
. A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.” (N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, apenas para excluir o dano moral e por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022